Tribunal: TCU
Processo: 009.456/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada para apurar gastos do Governo Federal com a aquisição de alimentos e bebidas, em especial os realizados pelos Comandos Militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Lídice da Mata e Souza e pelos Deputados Federais Elias Vaz de Andrade, Alessandro Lucciola Molon, Denis Anderson da Rocha Bezerra, Carlos Camilo Góes Capiberibe, Ubirajara do Pindaré Almeida Sousa, Vilson Luiz da Silva, Aliel Machado Bark, José Marcelo do Nascimento Nilo e Gervásio Agripino Maia na qual alegam que encontraram processos para a aquisição de grande quantidade de bacalhau, filé de salmão, filé mignon bovino, assim como para a compra de bebidas alcoólicas como uísque 12 e 8 anos e conhaque, pelos Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que estariam superfaturados e conteriam também outras irregularidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, constituir processo apartado para a análise dos fatos citados no relatório e voto que fundamentam esta deliberação, referentes ao Pregão 12/2020 do Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva, UASG 160515, juntamente com cópia das peças 74 a 77 dos presentes autos; 9.3. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal combinado com o art. 45 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) e com o art. 4o, inciso II, da Resolução 315/2020 do TCU, determinar ao Grupamento de Apoio de Boa Vista/CA, UASG 120637, que, no prazo de 30 dias, adote as devidas providências para a anulação do item 45 da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão 17/2020 e informe a este Tribunal sobre as referidas providências; 9.4. com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020 combinado com o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, dar ciência ao Centro de Intendência da Marinha em Salvador, UASG 782802, dos fatos e exames relativos ao Pregão Eletrônico 8/2020 constantes do relatório e voto que fundamentam esta deliberação, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR); 9.5. com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020 combinado com o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, dar ciência à Diretoria Geral do Pessoal da Marinha dos fatos e exames relativos à Dispensa de Licitação 61476/2020 constantes do relatório e voto que fundamentam esta deliberação, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR); 9.6. com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020 combinado com o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, dar ciência à 13a Companhia de Comunicações/RS/CE, UASG 160429 dos fatos e exames relativos ao Pregão Eletrônico 4/2020 constantes do relatório e voto que fundamentam esta deliberação, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx); 9.7. com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020 combinado com o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, dar ciência ao Comando da 4a Região Militar dos fatos relativos à Dispensa de Licitação 450/2020 para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx); 9.8. com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020 combinado com o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, dar ciência ao Grupamento de Apoio de Guaratinguetá dos fatos relativos ao item 66 do Pregão 95/2019 para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR); 9.9. informar aos autores desta representação que, nos autos do TC- Processo 004.575/2022-9 , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, está sendo realizada uma auditoria no Ministério da Defesa, Comando do Exército, Comando da Marinha e Comando da Aeronáutica, cujo objetivo é avaliar a finalidade e a moralidade das aquisições de itens não essenciais de gêneros alimentícios e as causas do aumento de gastos com gêneros alimentícios em ano de pandemia (2020), bem como, por meio de amostragem, verificar a regularidade dessas contratações e avaliar os controles internos da gestão das contratações de gêneros alimentícios e a disponibilidade/confiabilidade das informações relativas a elas, e que lhes será remetida cópia do inteiro teor da deliberação desta Corte que vier a ser prolatada naqueles autos; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, aos autores desta representação, aos Comandos da Marinha, Aeronáutica e Exército, ao Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva, UASG 160515, ao Grupamento de Apoio de Guaratinguetá/CA, UASG 120635, ao Grupamento de Apoio de Boa Vista/CA, UASG 120637, à Diretoria Geral do Pessoal da Marinha, ao Comando do 2o Grupamento de Engenharia Const/CE, UASG 160015, ao Comando da 4a RM/DIVEX, ao Centro de Intendência da Marinha em Salvador, UASG 782802, à 13a Companhia de Comunicações/RS/CE, UASG 160429, e aos Centros de Controle Interno da Aeronáutica, Exército e Marinha; 9.11. com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, apensar, definitivamente, o presente processo ao TC- Processo 004.575/2022-9 , posto que há conexão entre seus objetos.